Tribunal: TJSP
Processo: 0017439-79.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Redirecionamento ao sócio – Prescrição intercorrente – Inércia – Inexistência – Extinção – Impossibilidade:

– A prescrição intercorrente obstativa do redirecionamento aos sócios somente ocorre quando demonstrada a inércia da exequente nos cinco anos contados da citação da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0017439-79.2003.8.26.0564
Voto n°23902
Registro: 2020.0000107535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0017439-79.2003.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PHARMADENT
IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0017439-79.2003.8.26.0564
Voto n°23902
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0017439-79.2003.8.26.0564
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PHARMADENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
COMERCIAL LTDA.
JUÍZA PROLATORA: IDA INÊS DEL CID
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 23.902
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Redirecionamento ao sócio Prescrição intercorrente
Inércia Inexistência Extinção Impossibilidade:

A
prescrição
intercorrente
obstativa
do
redirecionamento aos sócios somente ocorre quando
demonstrada a inércia da exequente nos cinco anos
contados da citação da pessoa jurídica.
RELATÓRIO Extinta a execução fiscal por prescrição da pretensão de
redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios (fls.110/114), apela
a Fazenda, alegando que não pretende abandonar a busca da satisfação do
crédito em relação à pessoa jurídica e sim a co-responsabilização dos sócios,
conforme autoriza o art.135, inciso III, do Código Tributário Nacional e o
art.4o, inciso V, da Lei Federal no 6.830/80. O pedido de co-responsabilização e
inclusão dos sócios no polo passivo busca ampliar o rol dos devedores e nunca
a desistência do prosseguimento da execução fiscal em face do devedor
original. A inclusão dos sócios aumenta as possibilidades de satisfação do
crédito. Também deve ser afastado o reconhecimento da carência superveniente
pelo encerramento irregular da executada. O interesse de agir na execução
fiscal não está relacionado à atividade ou inatividade da pessoa jurídica e sim
ao inadimplemento da obrigação tributária. O objetivo é a satisfação do crédito
tributário. O prazo prescricional de 5 anos para o redirecionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0017439-79.2003.8.26.0564
Voto n°23902
execução, não inicia no momento em que interrompida a prescrição pela
citação da empresa e sim, no momento em que se verifica o surgimento da
pretensão da Fazenda em responsabilizar os sócios. Ausente inércia, não ocorre
a prescrição, em razão da aplicação do princípio da actio nata. A demora na
citação não lhe pode ser imputada (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
e art.219, par.1o, do Código de Processo Civil) (fls.119/124).
Nas contrarrazões, aduz a executada que por inércia da Fazenda o
pedido de inclusão dos sócios foi deduzidos 8 anos e 6 meses após a
constituição definitiva do crédito tributário e 7 anos depois da sua citação. A
distribuição da execução dentro do prazo ou a ausência de inércia não obsta a
prescrição cujo prazo só é suspenso mediante efetiva citação do executado
(arts.156 e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional e Lei Complementar
no118/05). O redirecionamento foi requerido 7 anos depois da citação da
executada, tornando irrefutável a prescrição em face da sua pessoa e dos sócios.
A inércia da Fazenda quanto a adoção de medidas tendentes a satisfação do
crédito implica renúncia à execução (fls.128/131).
FUNDAMENTOS
1. Executa-se ICMS proveniente de débito declarado e não pago
referentes aos meses de 6/02 no valor de R$9.294,70 (válido para maio/03).
A estes autos foram apensadas outras 2 execuções fiscais também
cobrando ICMS proveniente de débito declarado e não pago referente aos
meses de 4/03 4 e 06/03.
Citada, a executada ofereceu bens à penhora, mas não foi localizada
para constatação e avaliação dos bens penhorados (data: 19.12.07, fl.63).
Infrutífera a penhora de ativos financeiros requerida em maio/08 e
cumprida em setembro/09 (fls.73/75), em 14.5.10 a Fazenda requereu o
redirecionamento aos sócios (fl.78), pedido deferido em junho/10 (fl.85).
Os sócios não foram localizados para citação pessoal (fls.96/97).
A Fazenda requereu a expedição de ofício à Receita Federal visando
informação acerca de novo endereço; cumprida a diligência, requereu a citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0017439-79.2003.8.26.0564
Voto n°23902
sobrevindo sentença de extinção da execução fiscal em relação aos sócios por
prescrição, a saber:
“(...)
Casso o despacho que deferiu a inclusão dos sócios.
Da análise dos autos verifica-se que em 22 de dezembro de 2003 a executada
pessoa jurídica ingressou nos autos em petição de nomeação de bens juntada
às fls.14/15.
Após várias diligências infrutíferas, a exeqüente formulou pedido de
redirecionamento da execução na pessoa dos sócios pessoa física com sua
inclusão no pólo passivo da demanda o que foi deferido em 07/06/2010,
conforme fls. 85.
Como se sabe, a citação dos sócios deve dar-se em cinco anos após a citação
da empresa, em observância ao disposto no artigo 174, do CTN.
Em outras palavras, não se aplica, nesses casos, o disposto no art. 40, da Lei
n° 6.830/80, pois o mesmo se refere ao devedor, e não ao responsável
tributário.
Já decidiu reiteradas vezes o STJ, em sua jurisprudência mais recente, sobre o
tema da prescrição em matéria de redirecionamento da execução aos sócios da
empresa executada, a saber:
...
Assim, considerando que a empresa deu-se por citada ao ingressar nos autos
em 22/12/2003 (fls. 14/15), enquanto que o requerimento de inclusão dos
sócios deu-se em 10/05/2010 (fls. 78), há que se reconhecer a ocorrência da
prescrição executiva em relação a estes.
Afinal, o lapso temporal que autoriza a inclusão dos sócios, desde que
preenchidos os requisitos legais (art. 135, CTN), se exauriu, de fato, há mais
de 01 ano e 7 meses.
No caso em questão, os atos de diligência para procura de bens foram
empreendidos em relação à empresa, e não em face das pessoas dos sócios.
Assim, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, devendo-se
se reconhecer a prescrição da pretensão executiva contra os sócios da
devedora, conforme recente jurisprudência do STJ.
Releva notar que, com o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo, houve
desistência tácita da Fazenda em relação à empresa executada, que já não
mais existe. Ainda, tal fato, é causa de carência superveniente da ação.
Isso posto , e por tudo o mais que dos autos constam, DECLARA-SE EXTINTO
o processo e em conseqüência o crédito tributário que instrui a Certidão da
Dívida Ativa, com julgamento do mérito nos termos do artigo 269, inciso IV,
do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e honorários
de advogado, diante da isenção da Fazenda Pública prevista em lei.”
(fls.110/114)
2. No julgamento do REsp no 1201993/SP, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos tema no 444, cujo acórdão ainda não foi publicado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0017439-79.2003.8.26.0564
Voto n°23902
Superior Tribunal de Justiça fixou três teses sobre a questão relacionada à
prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos,
contados da citação da pessoa jurídica, a saber:
Primeira: "O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco
anos, contados da citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido
ato ilícito, previsto no artigo 135, III do CTN, for precedente a esse ato
processual";
(...)
Segunda: "A citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação
tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato
de dissolução irregular for a ela posterior, uma vez que, em tal hipótese,
inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes, o
mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no artigo 135 do CTN. O termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nessa hipótese, é a
data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a
satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida
contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do
artigo 593 do CPC/1973 (atual art. 792 do novo CPC fraude à execução),
combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda
Pública);
(...)
Terceira: "Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe que seja demonstrada a existência de inércia da
Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente
devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item
anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o
exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos no sentido da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional (Súmula no 7/STJ)”
|Nas execuções apensadas a executada foi citada por edital porque não
localizada para citação pessoal e postal. Nestes autos especificamente, em
22.12.03 a executada compareceu, nomeando bens a penhora (fls.14/15).
Ao cumprir a precatória de constatação e avaliação dos bens, o Oficial
de Justiça certificou ter deixado de cumprir a diligência porque a executada
teria alterado seu endereço (certidão datada de 21.1.05, fl.29).
Em 15.4.05 a executada peticionou informando seu novo endereço
(fl.35) e, por determinação do juízo (fl.45), regularizou sua representação
processual (em 22.1.07, fls.47/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0017439-79.2003.8.26.0564
Voto n°23902
Em 13.9.07 foi expedida precatória para o novo endereço informado
pela executada (fl.54).
Certificado pelo Oficial em 19.12.07 a não localização da executada
(fl.63) em 28.4.08 aberta vista à Fazenda que, em 9.5.08, requereu a penhora de
ativos (fl.65), diligência que foi cumprida em 9.9.09, com resultado negativo
(fls.73/75).
Em 10.5.10 foi dada vista a Fazenda (fl.77), oportunidade em que
requereu o redirecionamento ao sócio (14.5.10, fl.78).
Não é possível afirmar a inércia da Fazenda, porque a executada
compareceu aos autos, nomeando bens à penhora. Certificado pelo Oficial de
Justiça a não localização, a Fazenda buscou a penhora de ativos financeiros,
requerendo o redirecionamento aos sócios assim que cientificada acerca da
inexistência de ativos financeiros.
Convém salientar que a exequente não poderia incluir os sócios desde
o início da execução fiscal, porque eles não constaram como coobrigados na
CDA.
Consoante a terceira tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1201993/SP Tema 444, não demonstrada a existência
de inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da executada
nem da data em que certificada a não localização da pessoa jurídica para a
constatação e avaliação dos bens (ato que configura a dissolução irregular
superveniente à citação da executada), não se operou a prescrição.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para afastar a
prescrição intercorrente em relação aos sócios Sacha Antônio Loeffelhardt e
Peter Loeffelhardt.

Faculto aos interessados manifestação, em dez dias, de eventual
oposição a julgamento virtual para sustentação oral em recurso futuro.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA